Tribunal: TJDFT
Processo: 0714574-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. REMANEJAMENTO DE LOCALIDADE POR MOTIVO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA E DE VAGAS. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por médico bolsista vinculado ao Programa Médicos pelo Brasil contra sentença que julgou improcedente o pedido de remanejamento de Salesópolis/SP para Firminópolis/GO, formulado sob a alegação de necessidade de suporte familiar para tratamento psiquiátrico.
2. O Juízo de 1o Grau entendeu que a negativa do pedido pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS – AGSUS era legítima, em razão da ausência de previsão normativa e da inexistência de vagas na localidade pretendida, além de considerar desnecessária a produção de prova oral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inexistência de previsão normativa e de vagas em Firminópolis/GO justificam a negativa de atendimento do pedido; e (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas médicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Programa Médicos pelo Brasil, instituído pela Lei n. 13.958/2019, tem como objetivo a alocação de médicos em áreas de difícil provimento, sendo executado pela AGSUS, que regulamenta o remanejamento de profissionais por meio da Portaria n. 12/2022 da ADAPS.
5. A normativa prevê que o remanejamento ocorre mediante permuta ou chamamento interno, condicionado à existência de vagas disponíveis e à priorização pelo sistema de pontuação, critérios que não foram atendidos pelo apelante.
6. Além da ausência de previsão normativa para o pleito, consta nos autos que as solicitações de remanejamento estavam suspensas por determinação do Ministério da Saúde, impossibilitando a análise do pedido.
7. A ingerência judicial sobre a discricionariedade administrativa no provimento de médicos poderia comprometer a política pública, devendo-se respeitar os critérios de conveniência e oportunidade fixados pela Administração.
8. O direito à saúde (art. 196 da CRFB/1988) não impõe à Administração a obrigação de garantir a realocação pretendida, especialmente diante da inexistência de previsão normativa e de vagas disponíveis.
9. A Lei n. 8.112/1990 não se aplica ao caso, pois regula o regime jurídico de servidores públicos federais, enquanto o apelante é bolsista vinculado a um programa específico de provimento médico.
10. O indeferimento da oitiva de testemunhas médicas não configura cerceamento de defesa, pois o Juízo de 1o Grau fundamentou adequadamente a decisão ao considerar suficiente a prova documental constante dos autos. Nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, cabe ao magistrado aferir a necessidade da produção de provas, sendo legítima a antecipação do julgamento da lide quando a questão for exclusivamente de direito ou de fato documentalmente comprovado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O remanejamento de médicos no âmbito do Programa Médicos pelo Brasil está sujeito às regras fixadas pela Administração, sendo condicionado à existência de vagas e critérios objetivos previamente estabelecidos.
2. A ausência de previsão normativa e de vagas disponíveis justifica a negativa do pedido, não cabendo ao Poder Judiciário intervir na discricionariedade administrativa.
3. O indeferimento da oitiva de testemunhas médicas não configura cerceamento de defesa quando há elementos documentais suficientes para a resolução da lide.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 196; Lei n. 13.958/2019, arts. 3o e 4o; Portaria n. 12/2022 da ADAPS, arts. 3o, 11 a 15; CPC, arts. 370 e 371.